Tribunal: TJSP
Processo: 1008017-10.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Juízo a quo que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Apela da autora – Apelante que busca, na condição de sub-rogada de Condomínio, crédito decorrente de despesas condominiais vencidas e não pagas referentes a unidade condominial pertencente

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Juízo a quo que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Apela da autora – Apelante que busca, na condição de sub-rogada de Condomínio, crédito decorrente de despesas condominiais vencidas e não pagas referentes a unidade condominial pertencente à executada, ora apelada – Condomínio ao qual pertence a unidade devedora e a empresa autora convencionaram que esta última promoveria o adiantamento dos valores relativos à totalidade das taxas condominiais vencidas a partir de 12/04/2020, as quais seriam cobrados, via boleto, diretamente dos condôminos pela autora. Nos termos do art. 347, inciso I, do Código Civil, admite-se a sub-rogação convencional "quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos". Logo, o sub-rogado só pode exigir de terceiro, crédito efetivamente devido ao sub-rogante e cuja extensão e dimensão da transferência de posição jurídica esteja plenamente caracterizada nos autos. Não foi o que aconteceu in casu. O contrato de prestação de serviços de cobranças de taxas de condomínio estabeleceu apenas uma hipótese de sub-rogação automática de direitos, ações, privilégios e garantias do contratante em favor da contratada, qual seja para o caso de "RESCISÃO do presente contrato, motivado por ação ou omissão do CONTRATANTE SEM JUSTA causa antes do prazo de vigência do contrato"(cláusula 16a, a sic). Autora não comprovou que o pedido de rescisão do contrato pelo Condomínio foi sem justa causa. Pelo contrário, o e-mail a respeito, carreado aos autos não deixa dúvidas de que o pedido de encerramento da relação contratual pelo condomínio teve por fundamento equívocos cometidos pela empresa de cobrança, como por exemplo, o ajuizamento de demandas infundadas com relação aos apartamentos L23, J34 e H12 (cf. fl.64). Logo, o acervo documental juntado pela parte exequente, ora apelante, até a prolação da sentença, não era suficiente à conclusão de que houve a efetiva sub-rogação da dívida que ora se persegue. Ademais, minuta de acordo extrajudicial, carreada aos autos não comprova a sub-rogação da exequente nos direitos do Condomínio especificamente quanto aos débitos provenientes da unidade habitacional da executada. Exequente que, durante a tramitação do feito no primeiro grau, foi intimada para apresentar comprovação de adiantamento de valores, com vistas a caracterizar a cessão do crédito. Porém quedou-se inerte. Com o recurso de apelação, apresentou extemporaneamente documentos, os quais, a rigor, sequer poderiam ser considerados, sob pena de supressão de instância, na medida em que não representam documentos novos, a justificar a incidência do art. 435 do CPC. Ainda que assim não fosse, os comprovantes supostamente relacionados às antecipações gerais de valores ao condomínio a rigor, não guardam correlação específica com os débitos provenientes da unidade habitacional da executada. O contexto dos autos requer esforço interpretativo, sob um viés ampliativo, para que se conclua pela legitimidade da parte exequente; fato que não se coaduna com a formalidade exigível no ajuizamento de demanda expropriatória. Logo, bem reconhecida a ilegitimidade ativa "ad causam" da apelante. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.